Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734773-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIANO DE MELLO PAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por CRISTIANO DE MELLO PAZ contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via eleita (erro grosseiro), nos termos do art. 932, III, e 1.015, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Intime-se a parte agravada para querendo apresentar contrarrazões (art. 1.021, §2o, do CPC). Após, retornem-me conclusos os autos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator